Tribunal: TCU
Processo: 018.335/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10882/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.335/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Maria Silva dos Santos (XXX.746.983-XX); Catarina Maria Angela de Carvalho (XXX.431.134-XX); Eliane Ribeiro dos Santos (XXX.944.337-XX); Lenita Almeida da Silva (XXX.078.327-XX); Lucy Pereira de Almeida (XXX.140.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.